Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-27.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-27.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM NUNES e outros

Advogado(s)
:
TERENCIO CAVALCANTE TONHA

APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DE MENESES

Advogado(s)
:
ANTONIO PLACIDO CARDOSO CALADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITOS REAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória e procedente o pedido de exceção de usucapião, declarando o domínio do réu sobre o imóvel usucapiendo descrito na inicial.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores provaram os requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória prevista no art. 1.228 do Código Civil
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória (art. 1.228 do Código Civil) outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta"

4. Trata-se, portanto, de ação de natureza real que possui fundamento no direito de sequela disciplinado no artigo
1.228

do
Código Civil
, sendo legitimado para sua propositura o proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

5.
No caso, a propriedade dos requerentes sobre o bem imóvel reclamado foi regularmente comprovada nos autos pelo registro imobiliário acostado aos autos no ID nº 69593356.

6. O imóvel foi igualmente individualizado pelo referido documento, conforme a matrícula nº 344 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Santana.

7.
Quanto à posse do apelado, essa jamais houve, pois o réu passou a residir no imóvel objeto da ação por permissão dos proprietários, na época em que eram amigos, incidindo, ao caso, o disposto no art. 1.208 do Código Civil.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000151-27.2015.8.05.0227
, em que figuram como apelante JOSE JOAQUIM NUNES e outros e como apelada JOSE CARLOS OLIVEIRA DE MENESES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01